Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707576-70.2019.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LIA CELI FANUCK IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DESPACHO À União para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração de ID 14187099. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador